Tribunal: TJMT
Processo: 0017678-05.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0017678-05.2012.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDA: IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, tão somente para reduzir o montante a ser pago a título de danos morais, conforme ementa adiante destacada (id 88848480):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E RESSARCITÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA -DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM- ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVAÇÃO -APLICAÇÃO DO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA PARA RESTITUIR OS VALORES, DEVOLUÇÃO EM DOBRO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA COSNTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA- DANOS MATERIAIS(DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - COMPROVADOS – SALDO DEVEDOR - INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Por se tratar de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não há como imputar culpa exclusiva ao comprador por eventuais atrasos na entrega do imóvel, quando não devidamente comprovados nos autos a inércia do mesmo. Vale ressaltar que o atraso na construção do empreendimento e na entrega do imóvel, integram o risco do empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo consumidor adquirente.
2-Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem. No contrato celebrado entre as partes não há cláusula que transfira ao promitente comprador a responsabilidade de custeio do comissão de corretagem, tampouco há sobre que seria cobrado a esse título, de modo que o encargo deveria ter sido custeado pelas vendedoras, e não pela compradora, cabendo, então, seja declarado o dever de restituir o que foi indevidamente cobrado. Não há óbice legal para que a comissão de corretagem seja paga pelo adquirente do imóvel, desde que o consumidor tenha ciência da cobrança, o que não ocorreu no caso, já que inexiste previsão contratual de tal cobrança, conforme entendimento sedimentado no recurso repetitivo, REsp 1.599.511-SP , sendo cabível a imposição de restituição em dobro da comissão de corretagem, porquanto não se configura hipótese de engano justificável.
3- A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Taxa de evolução de obras que não pode ser cobrada no período de atraso da entrega do bem, já que a parcela não é devida quando ocorre o prolongamento da fase de construção, não tendo a autora concorrido para tal, cabendo a restituição simples
4- Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Reduz o quantum para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5- No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado e deve prevalecer o entendimento singular.
6- Considerando, de um lado, que os adquirentes não pode ser prejudicados por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, segundo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça “a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014)
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0017678-05.2012.8.11.0041, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 26.05.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão monocrática de ID 91057967.
As partes recorrentes apresentaram este recurso especial, no qual alegaram violação aos artigos 7o, 371 inciso I, e 489 II e III, do Código de Processo Civil, e artigos 490, 722, 724 e 729, do Código Civil, e violação ao Tema 960/STJ, argumentando em síntese:
(a) inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que “o prazo de conclusão da obra estava inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses CONTADOS DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO”, bem como “computando -se a prorrogação, temos que o habite -se expedido em 15/01/2013 está dentro do prazo previsto contratualmente entre as partes. (ID 94010481 - Pág. 6/7);
(b) Ausência de indenização por danos materiais, em especial o pagamento de juros de obra, alugueis e paralisação de correção do saldo devedor, tendo em vista a vasta documentação que comprova que as partes recorrentes não tiveram culpa pelo atraso na entrega das unidades habitacionais do Condomínio Rio do Coxipó, bem como pelo fato da parte recorrida ter assumido, junto a Caixa Econômica Federal, o pagamento dos juros de obra.
(c) Violação ao Tema 960/STJ no tocante a devolução do valor pago a título de corretagem, pois o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida;
(d) Argumenta ainda que “existe flagrante nulidade no acolhimento da pretensão com base em fundamento jurídico diverso ao enunciado na inicial, por haver efetivado julgamento extra petita. Isto porque a parte Recorrida, ao fundamentar os seus pedidos, deixou claro que estava postulando a devolução porque a comissão por ela paga à corretora era ilegal no âmbito do PMCMV, não dedicando uma única linha à suposta falta de informação da sua obrigação de pagar a comissão, claramente enunciada no contrato de promessa (ID 94010481 -pág 17)
(e) Inexistência de Danos Morais, pois “considerando se o expresso conhecimento da Recorrida acerca do negócio jurídico que firmou, tem -se que eventual sentimento experimentado não pode extrapolar o conceito de MERO ABORRECIMENTO OU DESCONFORTO, decorrente de “desgosto cotidiano” que por si só é incapaz de gerar indenização. (ID 94010481 pág.24). Ademais, ressalta que a jurisprudência do STJ caminha neste sentido.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 94158988 e 94029476).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID. 96986485.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias presentes nestes autos, ainda que não expressamente requestada pela pelas recorrentes em suas razões recursais, consiste na hipótese de incidência da repetição em dobro, no tocante à devolução dos valores pagos a título de corretagem, concedida pelo órgão fracionário recorrido ao argumento de que não houve engano justificável das partes recorrentes quando procederam a cobrança desta quantia.
Para melhor elucidação, transcreve-se o trecho, in verbis (ID 88848480).
Observa-se que o contrato em comento não prevê a cobrança da taxa de corretagem, nem mesmo indica de forma clara um valor específico a ser pago a este título, razão pela qual sua cobrança se afigura indevida no caso em comento e, portanto, deve ser restituída ao comprador, e em DOBRO, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a imposição de restituição em dobro da comissão de corretagem, porquanto não se configura hipótese de engano justificável, visto que, tais cuidados não, foram observados no presente caso, considerando a abusividade da conduta, ao impor aos consumidores o pagamento de comissão não estipulada no contrato”.
A tese objeto deste Tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ, a princípio, nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, todavia, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Posteriormente, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça